Tribunal: TJDFT
Processo: 0733087-51.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEMA 1.132 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DESTINATÁRIO AUSENTE. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a remessa da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, constante do contrato, ainda que não recebida, é suficiente para caracterizar a constituição em mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da constituição do devedor em mora se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato. Esse procedimento é requisito tanto indispensável quanto suficiente para a caracterização da mora e, por conseguinte, do regular processamento da ação de busca e apreensão.
4. No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante no contrato celebrado entre as partes, evidenciando a regularidade da constituição da mora do devedor. Embora a notificação tenha sido devolvida pelos Correios com indicativo de ausência do destinatário, tal circunstância não macula a validade do ato.
5. O STJ, mediante a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS (Tema 1.132), fixou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
6. Diante do efeito vinculante derivado de precedente qualificado, para comprovação da mora do devedor nos contratos com cláusula de alienação fiduciária basta que o credor comprove o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo irrelevante a prova da efetiva entrega ou do recebimento pelo proprietário, o que resta configurado na espécie.
7. Nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A constituição em mora do devedor fiduciário pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a efetiva entrega ou assinatura do destinatário."
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o; art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023. TJDFT, Acórdão 2007989, 0701234-24.2025.8.07.0003, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04.06.2025, DJe 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 1995683, 0716212-31.2024.8.07.0006, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 20.05.2025.